Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-49.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
VOTO No 38.797

Despesas condominiais. Ação de execução. O proprietário do imóvel é parte passiva legítima, se o compromisso de compra e venda do bem não foi registrado na matrícula do imóvel e, além disso, não houve a comprovação da posse do promissário comprador e a ciência inequívoca do condomínio acerca do negócio jurídico. Exegese do REsp Repetitivo no 1.345.331/RS. Ausência de insurgência

Ementa:
VOTO No 38.797

Despesas condominiais. Ação de execução. O proprietário do imóvel é parte passiva legítima, se o compromisso de compra e venda do bem não foi registrado na matrícula do imóvel e, além disso, não houve a comprovação da posse do promissário comprador e a ciência inequívoca do condomínio acerca do negócio jurídico. Exegese do REsp Repetitivo no 1.345.331/RS. Ausência de insurgência específica, na contestação, a respeito da ciência inequívoca do embargado da alienação do imóvel, não obstante fosse sua a incumbência de alegar toda a matéria de defesa, manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da inicial. Presunção de veracidade da matéria não impugnada na origem, suscitada somente nas razões recursais. Inovação processual, vedada pelo ordenamento jurídico. Exegese dos artigos 336, 341 e 1.014, todos do CPC. Sentença mantida.

Recurso improvido.